Tribunal: STF
Processo: ARE 1531080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 7, fl. 7):



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 2º, LEI Nº 13.154, DE 15 DE JUNHO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. UNIÃO E COMPETÊNCIA NORMATIVA EXCLUSIVA E EXAURIDA. ART. 22, XXIV, CF/88. LEI Nº 9.394/ 96. Atrelado comando do art. 2º da Lei nº 13.154, de 15 de junho de 2022, ao que está no artigo 1º e emprego da língua portuguesa com detalhamento neste constante, é evidente decorrer do decreto de inconstitucionalidade deste dispositivo a perda de sentido daquele que lhe segue. Afirma-se inconstitucional lei municipal dispondo sobre diretrizes e bases da educação, temática de competência normativa exclusiva da União, art. 22, XXIV, CF/88, já exercida, modo exauriente, pela Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não se podendo aceitar claro intuito da lei local de banir a utilização da denominada linguagem neutra, o que não deixa de ser inócuo, uma vez devidamente considerada a lei federal que trata da matéria. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. PEDIDO PROCEDENTE.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE alega que, “ao contrário do alegado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Lei Municipal 13.154/2022 é compatível com a Constituição Federal e Estadual, haja vista que a leitura sistemática do condomínio normativo previsto nos Arts. 23, V; 24, IX; 30, I e II; e 211, da Constituição Federal de 1988 evidencia que o Município de Porto Alegre possui competência legislativa para tratar do assunto – educação” (Doc. 17, fl. 6).



    Acresce que “ao assegurar aos estudantes do Município de Porto Alegre o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações de ensino, o que faz a Lei 13.154/2022 é reiterar direito já assegurado pela Lei 9.394/1996 (Lei Geral de Diretrizes e Bases da Educação)” (fl. 9, Doc. 17).



    Ressalta que “garantir o ensino segundo a norma culta - foi a preocupação do legislador municipal. Inexiste, portanto, qualquer discrepância entre a norma local e os parâmetros estabelecidos pela União na Lei de Diretrizes e Bases da Educação” (fl. 10, Doc. 17).



    Argumenta que embora seja verdade que “a Base Nacional Comum exige o conhecimento e valorização das diferentes variedades do Português (...), é preciso atentar que a Lei Municipal 13.154/2022 em nada interfere nesta diretriz, uma vez, repita-se, não proíbe o uso da linguagem neutra ou de qualquer outra forma de linguagem nas escolas públicas e privadas situadas em seu território. Apenas assegura que o ensino da língua portuguesa se dê em conformidade com o Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa” (fl. 10, Doc. 17).



    Entende, assim, que a lei ora questionada “trata-se (...), no máximo, de lei desnecessária, mas não inconstitucional, justamente porque, não estabelecendo qualquer proibição quanto ao uso da linguagem neutra, não está em desconformidade com as normas gerais editadas pela União” (fl. 11, Doc. 17).



    Sublinha, ainda, que e “a tese fixada no julgamento da ADI 7.019 não é aplicável à lei editada pelo Município de Porto Alegre, justamente porque não há proibição ao ensino de qualquer forma de uso da linguagem” (fl. 12, Doc. 17). 



    Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Municipal 13.154/2022.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 283, ambas do STF, e de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE (Doc. 24).



    No Agravo, sustenta-se a inaplicabilidade dos óbices daqueles Enunciados, e que a tese fixada na ADI 7019 não é aplicável no caso dos autos (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 13.154, de 15 de junho de 2022, que “garante aos estudantes do Município de Porto Alegre o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e as orientações legais de ensino, com o Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa e com a gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e obriga o emprego da norma gramatical e ortográfica padrão em toda a comunicação externa e com a população em geral realizada por parte da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta”, por invasão da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.



    Eis o teor da norma questionada:



    “LEI Nº 13.154, DE 15 DE JUNHO DE 2022. 



    O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE



    Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere o inciso II do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei: 



    Art. 1º Fica garantido aos estudantes do Município de Porto Alegre o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e as orientações legais de ensino, estabelecidas nos termos das diretrizes nacionais acerca de educação e da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e alterações posteriores, com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e com a gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 



    Art. 2º O emprego da norma gramatical e ortográfica padrão, nos termos do disposto no art. 1º desta Lei, aplica-se também à Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, em toda sua comunicação externa e com a população em geral, tais como campanhas publicitárias e de comunicação social, protocolos cerimoniais, publicações em mídias sociais e em sítios de internet dos órgãos públicos municipais. 



    Art. 3º O uso da língua portuguesa em desacordo com as normas e as orientações referidas no art. 1º desta Lei acarretará sanções aos servidores públicos que o fizerem de forma a prejudicar o aprendizado dos estudantes ou o entendimento das comunicações do Poder Público, direta ou indiretamente.



    Art. 4º A secretaria responsável pela educação no Município de Porto Alegre deverá empreender todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa dos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e das orientações legais de ensino.



     Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que compete privativamente à UNIÃO legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional:



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 2.342/2022 DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ/MG. PROIBIÇÃO DA DENOMINADA “LINGUAGEM NEUTRA” NO CONTEXTO ESCOLAR E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO E DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício de atividade docente. Precedentes.



    2. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (CF, art. 30, I e II) não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes.



    3. Violação à garantia da liberdade de expressão, bem como a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (CF, art. 3º, IV).



    4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei 2.342/2022, do Município de Ibirité/MG, até o julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1155 MC-Ref, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 26/7/2024)



    “EMENTA REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA À GRADE CURRICULAR E MATERIAIS DIDÁTICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ASSIM COMO DO EMPREGO EM DOCUMENTOS OFICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    I. CASO EM EXAME 1. A Lei estadual impugnada proíbe a inclusão da linguagem neutra no currículo escolar estadual e garante aos estudantes do Estado do Amazonas o direito ao aprendizado da Língua Portuguesa em conformidade com as leis e normas nacionais, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal do ato legislativo, por usurpação da competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, inc. XXIV). 3. Alega-se, ainda, violação material à Constituição, em face da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (CF, art. 206, IV, e 207, § 1º); ao princípio da dignidade humana, notadamente das minorias sociais e grupos vulnerabilizados (CF, arts. 1º, III; 3º, IV); e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Acerca da relevância da proteção e promoção de direitos das pessoas LGBTQIAP+, esta Corte já se pronunciou em históricas decisões. São exemplos: a ADPF n. 132 e a ADI n. 4.277, em que reconhecida a união estável homoafetiva; o RE n. 646.721, no qual equiparado o regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva; a ADI n. 4.275 e o RE n. 670.422, em que admitida a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, independente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes; a ADO n. 26, que submeteu as condutas homotransfóbicas à Lei n. 7.716/1989; a ADPF n. 457e a ADPF n. 461, nas quais, respectivamente, declarou-se a inconstitucionalidade da proibição de material escolar sobre gênero e orientação sexual e o ensino sobre gênero e orientação sexual; a ADI n. 5.543, em que declarada a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homossexuais, e, mais recentemente, o RE n. 1.211.446, no qual reconhecido o direito à licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva. Esta jurisprudência firme e sólida do STF realiza direitos constitucionais relativos a uma “sociedade livre, justa e solidária”, conforme ordena o art. 3º, I, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no seu preâmbulo: “...a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”. 5. No caso em julgamento, a Lei estadual impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra do ensino escolar em cumprimento às “normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”. 6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019 e ADPF 1.150-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX). 8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância. 10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino.



    IV – DISPOSITIVO Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 6.463/2023 do Estado do Amazonas.” (ADI 7644 MC-Ref, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, Dje de 29/7/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente